Tribunal: TJES
Processo: 5004425-83.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004425-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICARDO BUENO NEVES FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004425-83.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: RICARDO BUENO NEVES FILHO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.
INDULTO
NATALINO
.
DECRETO PRESIDENCIAL N
º

11.302/202
2
.
ART. 33,

§ 4°
, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIMES IMPEDITIVOS
POR
EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO
INTEGRAL
DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS.
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece em seu art. 7º, inciso VI, é possível a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

2. Não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto o reeducando não cumprir a pena do crime impeditivo de forma integral (art. 11, parágrafo único, do Decreto n° 11.302/2022).

3.
R
ecurso
conhecido e, no mérito,
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004425-83.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: RICARDO BUENO NEVES FILHO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
Penal
interposto por
RICARDO BUENO NEVES FILHO
em face da r. Decisão (Id. 4860719, pp. 11), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal – Exclusiva Regime Fechado de Vila Velha/ES, nos autos da Execução Penal n° 0018175-79.2015.8.08.0014, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022, ante a condenação do agravante pelo crime do artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06.

Sustenta a Defesa, em síntese, que o agravante preenche todos os requisitos objetivos do Decreto n° 11.302/2022, para que seja extinta a punibilidade do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n° 11.343/06).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, prevê que é competência privativa do Presidente da República estabelecer os requisitos necessários para o alcance dos benefícios do indulto e da comutação. Expedido e publicado o decreto presidencial, cabe ao magistrado singular analisar o preenchimento das exigências estipuladas, sem restringir ou alargar as hipóteses.

O Juízo
a quo
, ao indeferir o pleito defensivo formulado com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, entendeu que o agravante não faz jus ao benefício do indulto, pois foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece em seu art. 7º, inciso VI, que é
possível a concessão do indulto natalino aos condenados pelos crimes do
s
artigos 33, § 4°, 34 e 36, ambos da Lei n° 11.343/06
. Confira-se:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

[...]

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33,
exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no
art. 34
e no
art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
;
[destaquei]

No caso vertente, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, relativo à situação processual executória, verifiquei que o agravante possui 02 (duas) Guias de Execução ativas com trânsito em julgado anterior a 25/12/2022, a saber:

Guia de Execução nº 178500 (movimento 1.1, do SEEU): condenação à pena de 12 (doze) de reclusão, pelo cometimento do
crime

previsto no art
igo

121, § 2°, I e IV, do Código Penal
;

Guia de Execução nº 188803 (movimento 1.2, do SEEU): condenação à pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 292 (duzentos e noventa e dois) dias multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06;

Entretanto, em análise ao mencionado artigo 7°, inciso I, do Decreto Presidencial n° 11.302/2022, observo que
a indulgência natalina não abrange os crimes considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos da Lei n° 8.072/90.
Confira-se:

I -
considerados hediondos
ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;
[destaquei]

Assim, considerando que o agravante é condenado por crime impeditivo e não impeditivo, unificadas as penas na forma do art. 11,
caput,
do Decreto n° 11.302/2022, a pendência no cumprimento da pena do crime impeditivo impossibilita a obtenção do benefício pretendido. Confira-se:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas
ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º. [destaquei]

A defesa técnica argumenta que o artigo 11, parágrafo único, do Decreto, não se amolda ao caso concreto, sob o argumento de que a regra se aplicaria à hipótese em que os delitos impeditivos e não impeditivos tenham sido cometidos em concurso, ou seja, na forma dos artigos 69 e/ou 70, do Código Penal.

Não é essa a teleologia do regramento, porém. Nesse sentido, o parágrafo único, do artigo 11, deve ser analisado em conjunto com a regra do caput, do mesmo dispositivo, de modo que, havendo concorrência entre delitos impeditivos e não impeditivos, o indulto somente será concedido se a pena do delito impeditivo houver sido cumprida até 25/12/2022.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça entende que: “
A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto)
. (STJ, AgRg no HC 824625/SP. Rel. Min. Renaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 20/6/2023. DJe: 26/6/2023)”

No mesmo sentido, já decidiu alguns dos demais Tribunais Pátrios:

“
não há que se falar em concessão de indulto, uma vez que o artigo 11 do Decreto em questão determina a unificação das penas correspondentes a infrações diversas e, em seu parágrafo único, veda expressamente a concessão do benefício para crime não impeditivo enquanto não estiver cumprida a pena por um dos crimes impeditivos elencados no seu artigo 7º, dentre os quais, aqueles considerados hediondos ou a eles equiparados, como o delito de tráfico de drogas”
(TJSP, Agravo de Execução Penal nº 0002474-87.2023.8.26.0502, Relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda, j. 14/04/2023);

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. Execução de crime considerado comum cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não é superior a cinco anos, de crime considerado equiparado a hediondo e de crime praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa. Indeferimento. Insurgência do apenado. Reforma da decisão. Não provimento. Vedação expressa de aplicação do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, no que toca ao crime equiparado a hediondo e ao crime praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa (art. 7º, I e II, do Decreto nº 11.302/2022).
Impossibilidade de aplicação do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, em relação ao crime comum enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo(s) crime(s) impeditivo(s) do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º do Decreto em questão (art. 11)
. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AG-ExPen 8000579-58.2023.8.24.0033; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza; Julg. 03/08/2023)"

Assim,
p
ara que o agravante tenha direito ao indulto quanto aos crimes não impeditivos, deve
ria
ter cumprido, até o dia 25/12/20
2
2
a pena integral referente ao crime impeditivo de
homicídio qualificado por motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Em consulta ao SEEU, mais especificamente na aba de “Informações Adicionais”, na linha do tempo comutação/indulto, verifiquei que,
até 25/12/20
2
2
, o agravante
havia
cumpri
do

06
(
seis
) anos
0
5
(
cinco
)
m
eses
e
23
(
vinte e três
) dias
d
e pena,
não
cumprindo
, portanto, a
totalidade d
a pena do crime impeditivo, conforme
previsto no Decreto Presidencial nº
11.302
/20
22
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)